Tribunal: TJSP
Processo: 1005776-48.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"APELAÇÃO – Ação de Rescisão contratual c.c. reintegração de posse – CDHU - Inadimplemento de parcelas e ocupação do imóvel por pessoa estranha ao contrato - Relação jurídica contratual - Resolução n.o 623/2013, do Órgão Especial - Competência da Seção de Direito Privado I - Recurso não conhecido com determinação de remessa à seção competente."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083778
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005776-48.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, são apelados SOLANGE MAGALHÃES DE
SOUZA PEREIRA e TAISLAN DE SOUZA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não conhecido
com determinação de remessa à seção competente, por V.U.", em conformidade com o
voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005776-48.2019.8.26.0664
2
Comarca:
Votuporanga
Juiz de 1a Inst.: Sérgio Martins Barbatto Júnior
Apelante:
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU
Apelados:
ISAIS MENDONÇA E TAISLAN DE SOUZA PEREIRA
“APELAÇÃO Ação de Rescisão contratual c.c. reintegração de
posse CDHU - Inadimplemento de parcelas e ocupação do
imóvel por pessoa estranha ao contrato - Relação jurídica
contratual - Resolução n.o 623/2013, do Órgão Especial -
Competência da Seção de Direito Privado I - Recurso não
conhecido com determinação de remessa à seção competente.”
VOTO 29514
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
ajuizou ação de Rescisão contratual cumulada com reintegração de posse em
face de ISAIAS MENDONÇA e TAISLAN DE SOUZA PEREIRA -
ocupante, alegando, em síntese, ter celebrado com o primeiro requerido,
contrato de promessa de venda e compra, para aquisição financiada do imóvel
residencial urbano descrito na inicial, assumindo o mutuário a obrigação de
pagar as prestações do financiamento e de ocupar a unidade habitacional
descrita, para sua residência e de sua família. Entretanto, além de não pagar
as parcelas ajustadas, tornando-se inadimplente, cedeu o imóvel a terceiros,
sem a prévia anuência da requerente, descumprindo, assim, o contrato.
Notificou extrajudicialmente o requerido para a quitação do débito, porém,
quedou-se inerte. Requereu ao final, a rescisão contratual com a reintegração
na posse do imóvel; a condenação dos requeridos ao perdimento integral dos
valores despendidos a título de amortização do financiamento, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005776-48.2019.8.26.0664
3
ocupação do imóvel sem qualquer contraprestação; o arbitramento de valor
mensal pela ocupação do imóvel, a dedução de eventuais débitos de IPTU,
água e condomínio incidentes sobre o imóvel desde o período de ocupação,
sobre eventual montante a ser devolvido.
Em audiência realizada às fls. 90 as partes informaram o
falecimento do requerido Isaías Mendonça.
A r. sentença de fls. 134/139, julgou improcedente a
ação, condenou a CDHU ao pagamento das custas e despesas processuais, e
honorários advocatícios de 10% do valor da causa.
Apela
a
autora
(fls.
148/158),
buscando
o
reconhecimento da nulidade da sentença com a reabertura de prazo para
habilitação dos herdeiros do falecido Isaias Mendonça, ou, alternativamente,
o afastamento do reconhecimento da usucapião do bem em discussão com a
total procedência do pedido inicial, afastando-se, ainda, a aplicação da multa
por litigância de má-fé, por se tratar de demanda proposta para o exercício
regular do direito.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
163/180).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005776-48.2019.8.26.0664
4
Verifica-se que a ação versa sobre relação jurídica
contratual firmada entre a CDHU e particular, derivada de típica avença de
Direito Privado, circunstância que afasta, portanto, a competência da E. Seção
de Direito Público para apreciação e julgamento do correspondente recurso.
A Resolução n.o 623, de 16 de outubro de 2013, do C.
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (com as
posteriores alterações), estabelece no seu art. 5.o, item I. 25, competir à 1.a
Subseção de Direito Privado composta pelas 1.a a 10.a Câmaras julgar:
“Ações relativas a compra e venda, compromisso de compra e venda, cessão,
promessa de cessão de direitos de compromissos, bem como adjudicação
compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas
ao estatuto das licitações e contratos administrativos”.
Nesse sentido são os precedentes desta E. Seção de
Direito Público, a seguir:
“REINTEGRAÇÃO POSSE. Ação de rescisão contratual
c.c. reintegração de posse ajuizada pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo - CDHU - contra particular. Sociedade de
economia mista de direito privado. Inadimplemento de
cláusula do contrato de promessa de venda e compra de
imóvel vinculado ao SFH. Tema não ligado ao Direito
Público, porquanto circunscrito à esfera privada dos
litigantes. Pedido reintegratório puramente acessório do
resilitório, primariamente perseguido pela autora.
Competência da Seção de Direito Privado (1a a 13a
Câmaras). Exegese dos art. 100 do Regimento Interno e
3o , 1.25, da Resolução no 623/2013. Precedentes do C.
Órgão Especial. Recurso não conhecido, com determinação.” (Apelação n.o
0008057-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005776-48.2019.8.26.0664
5
92.2008.8.26.0271, 7a Câmara de Direito Público, rel.
Des. Coimbra Schimidt, j. em 19.10.2018).
“AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
COMPETÊNCIA - Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU)
Bem cuja posse é reclamada objeto de financiamento
pela CDH, pessoa jurídica de direito privado Ausência
de afetação à prestação de serviço público Competência
da Colenda Segunda Subseção de Direito Privado
Aplicação do artigo 5o, inciso II.7, da Resolução no
623/2013 desta Corte Ausência de discussão acerca de
qualquer matéria inserida na competência da Seção de
Direito Público Competência recursal que se fixa em
razão da matéria Precedentes Resolução 623/2013.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição à
Seção
de
Direito
Privado.”
(Apelação
n.o
0002071-50.2012.8.26.0132, 8a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Leonel Costa, j. em 17.10.2018).
“APELAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE.
Autora que locou verbalmente imóvel objeto de
compromisso de compra e venda entre compradora e a
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo CDHU. Compradora que
inadimpliu o contrato, deixando de pagar as parcelas
devidas. Pleito da autora de manutenção da posse do
imóvel. Ação proposta em face da CDHU que é
sociedade de economia mista regida pelo Direito
Privado, com autonomia financeira e orçamento próprio.
Inexistência, no caso em tela, de discussão sobre
ocupação ou uso de bem público. Análise do pleito da
autora que possivelmente se dará com base nas cláusulas
contratuais firmadas entre a CDHU e a compradora do
imóvel. Contrato firmado entre a CDHU e a compradora
que possui natureza privada. Ação de reintegração de
posse ajuizada pela CDHU contra a compradora do
imóvel cujo recurso de apelação foi julgado pela C. 2a
Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça
(proc. no 0015659-77.2009.8.26.0020). COMPETÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005776-48.2019.8.26.0664
6
RECURSAL DA COLENDA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO (11.a a 24a Câmaras). Precedentes
desta C. Corte. RECURSO DE APELAÇÃO DA
AUTORA NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO
DE
REDISTRIBUIÇÃO.”
(Apelação
n.o
1006280-51.2016.8.26.0020, 13a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. em
22.08.2018).
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Resolução contratual c.c. reintegração de posse.
Compromisso de compra e venda. CDHU.
Inadimplência de parcelas e ocupação do imóvel
por pessoa estranha à avença. Relação jurídica
contratual. Resolução n.o 623/2013, do Órgão
Especial. Competência da Seção de Direito
Privado
I.
Recurso
não
conhecido
com
determinação de remessa à seção competente,
para deliberação a respeito. ( Apelação Cível no
0045223-44.2012.8.26.0005 Rel. Des. Oswaldo
Luiz Palu 9a Câmara de Direito Público j. em
23/01/2019).
Desta
forma,
necessário
o
reconhecimento
da
incompetência desta Câmara de Direito Público, determinando-se a remessa à
C. Seção de Direto Privado I deste e. Tribunal, para conhecimento e
julgamento, se assim também se entender.
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO,
determinando-se a redistribuição dos autos.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mcf